Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701938-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO VALADARES GERTRUDES AGRAVADO: MICHEL LUIZ GRACIOTTO, JOSE CARLOS BRAGA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Advogado RODRIGO VALADARES GERTURDES contra a decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença, em que se busca o recebimento de honorários de sucumbência em desfavor de MICHEL LUIZ GRACIOTTO e JOSÉ CARLOS BRAGA LEITE, que, ao acolher a impugnação dos devedores, reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 6.295,92, condenando o agravante em honorários advocatícios de 10% sobre o referido excesso. Afirma que deu início ao cumprimento de sentença nos moldes previstos no acórdão n. 1427971 (embargos de declaração), em que os agravados foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 11% sobre o valor da causa para cada uma das rés. Aduz que a decisão deu interpretação diversa ao acórdão, ao consignar o rateio dos honorários de 11% entre os vencedores. Assevera que a decisão ofende a coisa julgada, uma vez que modifica o título executivo após o trânsito em julgado. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento por força do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O cerne da questão é averiguar se o valor fixado na decisão guerreada se encontra alinhado ao acórdão exequendo. Prosseguindo-se a execução, os executados podem vir a depositar o valor definido acarretando a extinção do processo, razão pela qual torna-se imperioso o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada até o julgamento do presente agravo. Assim, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator